Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0753174-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra a suspensão do cadastro da agravante (empresa fabricante de placas de identificação veicular) junto ao Detran/DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 6o da Resolução Contran no 780/2020 define a competência do Denatran para o credenciamento de empresas fabricantes de placas de identificação veicular; 2) a Instrução Normativa Detran/DF no 08/2020, em seu art. 4o, § 2o, passou a exigir que a empresa fabricante de PIV tenha sede no DF, requisito esse não previsto no Anexo III da Resolução Contran no 780/2020. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja restabelecido o credenciamento da agravante como empresa fabricante de placas de identificação veicular junto ao Detran/DF. Sem razão, inicialmente, a agravante, ao menos em sede de antecipação de tutela recursal. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a Instrução Normativa Detran/DF no 08/2020 foi editada em 9 de janeiro de 2020, sem qualquer impugnação anterior aos seus termos. Além disso, considerando que a liminar pleiteada se confunde com o mérito, é prudente que se aguarde a manifestação do Detran/DF em defesa do ato impugnado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator